Tribunal: TJSP
Processo: 2319929-09.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de Roubo (artigo 157, § 2o, incisos II e V, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de Roubo (artigo 157, § 2o, incisos II e V, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.